Tribunal: STF
Processo: ARE 1457947
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Marina Inez Martins Lozano e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados 279 e 636 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÕES — Ação civil pública por ato de improbidade administrativa — Lesão ao erário — Frustrar a licitude de procedimento licitatório, na modalidade convite, e superfaturamento dos preços licitados - Município de Lavrinhas — Sentença de procedência. — Admissibilidade — Inocorrência de nulidade da r. sentença — Dispositivo que se refere a pessoa que não faz parte do processo — Mero erro material passível de retificação - Possibilidade de aplicação da Lei n° 8.429192 aos agentes políticos — Elementos de prova a indicar que não foram observados os termos da Lei n° 8.666193 - Procedimento licitatório que, propositadamente, não foi submetido à análise dos servidores responsáveis pela comissão permanente de licitação - Inexistência de recibo da entrega dos convites às empresas participantes - Aquisição de alguns bens licitados, que não guardam relação direta com o ramo de atividade das empresas contratadas — Preços licitados evidentemente acima do valor de mercado — Cabimento da responsabilização dos requeridos, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei n° 8.429192 — Ausência de inconstitucionalidade da pena de multa - Precedentes — Rejeição de matéria preliminar — Apelações não providas, com observação.



    Os recorrentes sustentam que “os Prefeitos Municipais, sob o prisma da Lei de Improbidade, não podem ser lançados à vala comum dos demais servidores, posto que aqueles são regidos por norma própria, qual seja, o Decreto 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas dos Prefeitos e Vereadores”, e, portanto, “a existência de um ordenamento em pleno vigor e com aplicação expressa aos Prefeitos, admitir contra eles ação civil nos termos da Lei 8.429/92 é impor um bis in idem, ou seja, aceitar duas normas incidentes sobre um mesmo evento e com identidade de tipificação.”



    Alegam que “no que se refere à multa civil aplicada ao Recorrente com amparo no art. 12, inciso III, da Lei Federal n° 8.429/92, vemos que a mesma se mostra inconstitucional. Em verdade, o § 4°, do art. 37, da Constituição da República, prevê restrição da esfera jurídica dos agentes ímprobos, estabelecendo um rol de punições. Justamente por isso, não pode a lei, que deveria ser editada tão somente para regular a forma e gradação daquelas penas, ampliar o conteúdo da norma constitucional, criando espécie de sanção não prevista.”



    Afirmam, ainda, que “mesmo na hipotética existência de previsão constitucional para cominação de multa civil por prática de ato de improbidade administrativa, aquelas previstas no art. 12 padeceriam, na espécie, de vício de inconstitucionalidade por lhes falecer razoabilidade e proporcionalidade, além de mascarar, em seu caráter punitivo, verdadeiro enriquecimento sem causa ao Poder Público.”



    Requerem, assim, o provimento do recurso extraordinário “para declarar a inconstitucionalidade do v. acórdão exarado pela Corte Paulista, haja vista que a Lei n° 8.429/92 não se aplica a Prefeitos Municipais, OU, ao menos, que de forma incidental seja declarada a inconstitucionalidade da pena de multa aplicada”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Tribunal de origem reconheceu a prática, pelos ora recorrentes, de ato de improbidade administrativa.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 976.566, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576, fixou a seguinte tese: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”



     Para além disso, no tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei nº 8.429/92, ressalto que a controvérsia em questão já foi dirimida por esta Suprema Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 



    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (AI 705.294 AgR Segundo, ministra Rosa Weber - com meus grifos) 



    AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    (RE 598.588 AgR, ministro Eros Grau - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE ‘SERVIDORES FANTASMAS’ POR DEPUTADA ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 630.875 AgR, ministra Cármen Lúcia - com meus grifos)



    O acórdão proferido pelo Tribunal “a quo” está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente